Tribunal: TJDFT
Processo: 0739573-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1026 DO STJ. APLICÁVEL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS. EXAURIMENTO DOS MEIOS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O art. 782, §3o, do CPC prevê que não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
2. De acordo com o Tema Repetitivo no 1026 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 782, §3o do CPC permite ao magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.
3. Ausente empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SERASAJUD e em consonância com o Tema Repetitivo no 1026 do STJ, tem-se pelo deferimento da medida.
4. Embora o artigo 6o do CPC estabeleça que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, cabe ao credor o esgotamento de outras providências tendentes à localização de patrimônio do devedor.
5. Segundo a Jurisprudência desta Corte, se a parte exequente não tiver esgotado todos os meios postos à sua disposição para a localização de bens passíveis de penhora, não há razão para a intimação do executado para a indicação da sua localização.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.